Tribunal: TJMT
Processo: 0003206-23.2017.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003206-23.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Locação de Imóvel, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LUIZ GUSTAVO PINTO DE MIRANDA - CPF: 594.612.761-68 (EMBARGADO), ELARMIN MIRANDA - CPF: 128.101.341-20 (ADVOGADO), BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA - CPF: 713.732.091-00 (ADVOGADO), JONATHA CRISTIAN SANTOS SILVA - CPF: 025.017.181-35 (ADVOGADO), GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING CENTER LTDA - CNPJ: 07.420.132/0001-11 (EMBARGANTE), HUMBERTO ROSSETTI PORTELA - CPF: 884.898.506-82 (ADVOGADO), JULIO DE CARVALHO PAULA LIMA - CPF: 027.318.836-42 (ADVOGADO), MILTON EDUARDO COLEN - CPF: 580.121.176-49 (ADVOGADO), IGOR GOES LOBATO - CPF: 048.203.546-39 (ADVOGADO), GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING CENTER LTDA - CNPJ: 07.420.132/0001-11 (REPRESENTANTE), FABRICIO PINHEIRO DA MATA E SILVA - CPF: 001.428.091-44 (TERCEIRO INTERESSADO), PRISCILA GARCIA MOREIRA - CPF: 848.951.361-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGANTE: GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING CENTER LTDA

EMBARGADO: LUIZ GUSTAVO PINTO DE MIRANDA

FABRICIO PINHEIRO DA MATA E SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO
– CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINAR ACOLHIDA - CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA –
ARTIGO 1.022 DO CPC/15
– REDISCUSSÃO DA MATÉRIA

– EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausente a omissão contradição apontada, uma vez que demonstrado que houve o julgamento da demanda sem oportunizar a parte executada a produção de provas requeridas pela parte embargada.

Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING CENTER LTDA
opõe recurso de embargos de declaração (ID 195498191), objetivando sanar suposta contradição que estaria maculando o v. acórdão constante no ID 164046690, proferido no recurso de Apelação Cível

que, à unanimidade, deu provimento ao recurso para acolher a preliminar de cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, nos seguintes termos:

“E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS EM AUDIÊNCIA PELA PARTE REQUERIDA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.

É cediço que cabe ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias, pela liberdade que possui para formar sua convicção, conforme dispõem os artigos 370 e 371, ambos do CPC/15.

Se a questão posta em juízo (aluguel de sala comercial envolvendo terceiras pessoas, que, segundo o apelante, estariam na posse do imóvel) não constitui matéria unicamente de direito e demanda dilação probatória, há de ser reconhecido o cerceamento de defesa em face do julgamento antecipado da lide, devendo a sentença ser anulada com o retorno dos autos à Comarca de origem para instrução e regular.”

(ID 193352697)

Sustenta que não há que se falar em cerceamento de defesa do embargado, uma vez que objetiva obrigar o embargante a provar o ônus que a ele incumbia, pois insistia sem razão, na apresentação de documentos inexistentes sobre a suposta sublocação à terceiro, do contrato que ele figurava como fiador, exclusivamente.

Salienta que o v. acórdão considerou a nulidade por cerceamento de defesa, porém, ocorreu a instrução probatória e as provas requeridas foram produzidas, ou seja, o ônus de prova já foi distribuído e provado nos autos.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Nas contrarrazões, o apelado requer o desprovimento do recurso (ID 199449731).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (g.n.).

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque, a
contradição
a que se refere o artigo 1.022, I, do CPC/15, é a existente no interior do próprio acórdão, que consiste na discrepância entre os fundamentos e a decisão prolatada.

Por sua vez,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara e expressa pelo acórdão recorrido, não se observando as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15.

No caso, com relação à suposta contradição alegada, verifica-se que a parte embargada requereu a produção de provas necessárias ao deslinde da controvérsia, especialmente a prova testemunhal de terceiros nominados pelo embargante, logo, necessária a produção das provas a fim de comprovar se o contrato de locação, tendo como locatário Fabricio e o ora embargante como fiador, não se aperfeiçoou porque a posse do imóvel não foi transferida ao locatário e sim a terceiros, portanto, o v acórdão entendeu pela necessidade de dilação probatória a fim de oportunizar as partes a produção das provas pleiteadas. Vejamos:

"

Em suas razões recursais, o apelante argui a presente preliminar, em razão de que não foi oportunizada a produção de provas em audiência de instrução, contrariando os princípios da ampla defesa, do devido processo legal e do contraditório.

No caso em tela, verifica-se que o magistrado singular levou em consideração as provas produzidas nos autos, consignando que os documentos apresentados eram suficientes para o julgamento da lide, sem a necessidade de oitiva de testemunhas ou prova pericial.

É cediço que o julgador tem liberdade para apreciar as provas e formar sua convicção, conforme o princípio do livre convencimento.

Todavia, no caso, nota-se que laborou em equívoco o d. magistrado ao julgar a lide de forma antecipada sem oportunizar à parte requerida a produção de provas necessárias ao deslinde da controvérsia, especialmente a prova testemunhal dos terceiros nominados pelo executado, ora recorrente, pois tem a parte o direito à ampla produção de provas dos fatos alegados.

Assim, imprescindível, na hipótese, a instrução processual com produção de prova oral e demais necessárias, conforme expressamente pleiteado pelo apelante.

Como se nota, é perfeitamente possível que o magistrado julgue a lide de forma antecipada, quando entender que não há necessidade de dilação probatória, entretanto, no caso, não lhe é permitido julgar improcedente o pleito com base exclusivamente em prova documental, se a parte autora postulou pela produção de provas, sob pena de violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme disposto no artigo 5º, inciso LV, da CF.

Com efeito, é imperativo ligado ao contraditório que as partes tenham a possibilidade de discutir plenamente a causa, participando do livre convencimento do julgador, o que não ocorreu na hipótese.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS –- JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA – CONFIGURAÇÃO - PRODUÇÃO DE PROVAS - NECESSIDADE - PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA CASSADA - RECURSO PROVIDO.

As partes devem ter a oportunidade de produzir as provas que entenderem necessárias para o reconhecimento de seu direito, sob pena de cerceamento de defesa. (N.U 0000943-74.2012.8.11.0079, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2019, Publicado no DJE 24/07/2019)

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A MONITÓRIA – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE SOJA COM PAGAMENTO ANTECIPADO – ALEGAÇÃO DE SIMULAÇÃO DO CONTRATO PARA OCULTAR AGIOTAGEM – SUPRESSÃO DA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO À FALTA DE PROVA DA SIMULAÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. “1. A nulidade do negócio jurídico simulado para ocultar empréstimo de dinheiro por pessoa física (agiotagem) pode ser arguida como tese de defesa pelo próprio contratante, e, havendo início de prova da alegada simulação, como a divergência de valores apontados no recibo e no contrato, não pode a r. sentença suprimir completamente a instrução probatória e, ao mesmo tempo, fundamentar a improcedência do pedido na falta de provas da simulação do negócio jurídico, fato que redunda inexoravelmente em cerceamento de defesa. (TJ-MT - APL: 00029243120128110050 92011/2016, Relator: DES. JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 18/04/2017, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/04/2017)” A via estreita da ação monitória não impede a realização do contraditório e ampla defesa, cujo momento adequado para serem efetivados é o da propositura e julgamento dos embargos. (N.U. 0001796-73.2012.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/07/2019, Publicado no DJE 23/07/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE TÍTULOS CAMBIAIS C/C CANCELAMENTO DE PROTESTO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA – PROVA A SER PRODUZIDA EM AUDIÊNCIA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – SENTENÇA QUE NEGA O DIREITO POR AUSÊNCIA DE PROVA – PRELIMINAR ACOLHIDA. Verificada a possibilidade da produção da prova em audiência de instrução, o julgamento antecipado da lide cuja sentença foi pela negativa do direito por ausência de prova, caracteriza o cerceamento de defesa do direito da parte.” (TJ/MT, 1ª Câmara Cível, RAC nº 36439/2011, Relator Des. Guiomar Teodoro Borges, j. em 27/09/2011).

Com essas considerações, há que ser acolhida a arguição de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, nos termos do artigo 5º, LV, da CF, pois não foi oportunizada à parte requerida a produção de provas em audiência para comprovar assuas alegações, nos termos do artigo 373, inc. I, do CPC/15.

Ante o exposto, dou provimento ao apelo do requerido/apelante para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, para a regular instrução do processo.

É como voto.-”

(ID 193352697)

Desse modo, não se verifica a contradição apontada.

Destarte, se a parte embargante não concorda com tal entendimento, deve utilizar-se dos meios processuais cabíveis.

Logo, é que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas, aliás, corroborando com este entendimento, destaco os julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO EMBARGANTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO EM FACE DO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. JULGAMENTO APENAS DOS PRIMEIROS ACLARATÓRIOS. OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE.

RECURSO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.[...] 2.
Inexistentes as hipóteses do art. 535 do CPC, não merecem acolhimento os segundos embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.
3.
Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.
4. A oposição de embargos de declaração com o intuito procrastinatório da parte enseja a multa prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC, em 1% sobre o valor da causa. 5. Embargos de declaração rejeitados
.”
(STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no AREsp 723.080/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. em 8/3/2016, DJe 14/3/2016) (g.n.).

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITOS E VEREADORES. VÍCIOS. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. CONTRADIÇÃO EXTERNA. INADEQUAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Inexistente qualquer ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição a ser sanada, uma vez que o acórdão embargado explicitou as razões que levaram ao provimento apenas parcial do recurso especial, não há como se acolher os declaratórios. 2. Não se prestam os embargos de declaração para rediscutir matéria já devidamente enfrentada e decidida pelo acórdão embargado.
3.
Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais ou constitucionais que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas. Precedentes do STJ.
[...] 5. Embargos de declaração rejeitados
.”
(STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 1369010/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5ª Turma, j. em 15/3/2016, DJe 28/3/2016) (g.n.).

Por conseguinte, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024